Tribunal: TJDFT
Processo: 0701506-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701506-61.2024.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo agravante (id 59495490), não conheço do agravo de instrumento (id 55013493). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 27/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR